Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NIUBE CURVO DA BOA MORTE - CPF: 161.751.661-91 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio, pela Agravante, de todas as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas solicitadas pela Agravada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) Definir se as cirurgias plásticas pleiteadas possuem caráter reparador essencial ou se são meramente estéticas; e

(ii) Determinar se a tutela de urgência pode ser mantida na ausência de comprovação inequívoca da urgência e da natureza funcional dos procedimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

4. O contrato de plano de saúde, regido pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código de Defesa do Consumidor, permite a exclusão de procedimentos estéticos, salvo se comprovada sua imprescindibilidade para a saúde do beneficiário.

5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que as cirurgias plásticas pós-bariátricas possuem caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde quando imprescindíveis ao tratamento de saúde. Entretanto, reconheceu a necessidade de análise casuística e a possibilidade de dilação probatória em caso de dúvida razoável.

6. No caso concreto, há dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos pleiteados, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e contraditório para esclarecer a questão.

7. A realização das cirurgias antes da devida instrução processual pode inviabilizar a produção de provas necessárias à análise do mérito, configurando risco de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

8. Não se vislumbra perigo iminente de agravamento significativo da condição da Agravada que justifique a antecipação da tutela, especialmente considerando a natureza eletiva dos procedimentos e a ausência de comprovação inequívoca de sua urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas depende de demonstração inequívoca de sua natureza reparadora essencial e de situação de urgência apta a justificar a medida.

2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos, impõe-se a realização de dilação probatória para subsidiar a decisão de mérito.

3. A antecipação de tutela não pode ser concedida em hipóteses que demandem instrução processual para verificação da essencialidade e urgência do procedimento pleiteado.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 47.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.889.704/SP, Tema 1.069, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2022; TJ/MT, RAI 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/08/2024; TJ/SP, RAI 2377681-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1051573-17.2024.8.11.0041
manejada por
NIUBE CURVO DA BOA MORTE
, que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
determinando que a Agravante custeasse, no prazo de 05 (cinco) dias, todas as cirurgias plásticas reparadoras pós bariátrica requestadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (
vide
ID. 177583960 na origem).

Em suas razões recursais, sustentou a Agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida está em manifesta contrariedade à tese firmada pelo e. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.069, que assegurou às operadoras de plano de saúde o direito à dilação probatória nos casos em que houver dúvida razoável quanto ao caráter das cirurgias pleiteadas;
(ii)
todos os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Agravada possuem cunho eminentemente estético e embelezador, não havendo nos autos qualquer demonstração de que se prestariam à continuidade do tratamento da obesidade mórbida;
(iii)
inexiste prova cabal quanto à urgência ou emergência para a realização das cirurgias, circunstâncias autorizadoras da concessão de medida antecipatória;
(iv)
a manutenção da decisão recorrida implicará lesão grave e de difícil reparação à Agravante, uma vez que, caso realizados os procedimentos cirúrgicos, haverá risco à instrução processual, bem como dificuldade de ressarcimento dos valores despendidos em uma eventual improcedência da demanda.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela de urgência com a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim que seja suspensão a eficácia da decisão agravada. Ao final, requer o
provimento do recurso para que seja reformado o r.
decisum
.

Efeito suspensivo concedido no ID. 263979794.

Contrarrazões no ID. 264049776, pelo
desprovimento do agravo
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 263601254).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
ADRIANE XAVIER RODRIGUES
manejou
Ação de Obrigação de Fazer
contra
BRADESCO SAÚDE S.A.
, objetivando a concessão de medida liminar para determinar que a operadora do plano de saúde autorize e arque integralmente as cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, incluindo todos os materiais necessários e sessões pós-operatórias.

Ao apreciar a demanda proposta por
NIUBE CURVO DA BOA MORTE
contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que resta presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o relatório médico apresentado coloca o diagnóstico da autora e a necessidade do tratamento vindicado na petição inicial.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da requerente, diante de seu quadro clínico, além do que evidente a possibilidade de melhora com a realização do tratamento indicado pelo profissional médico competente.

Além do que, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato grosso sobre matéria análoga, o tratamento da obesidade, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se restringe apenas à realização da cirurgia bariátrica, devendo estes arcarem também com os procedimentos decorrentes de suas consequências. In verbis:

(...)

Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida, no prazo de cinco dias, custeie em sua integralidade o tratamento vindicado pela demandante, nos moldes do relatório médico exarado por profissional competente, acostado aos

autos sob ID. 173976478, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
”
(ID. 263456766).

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Pois bem.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso dos autos, a Agravante sustentou que todos os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Agravada possuem cunho eminentemente estético e embelezador, não havendo nos autos qualquer demonstração de que se prestariam à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, de modo que a decisão recorrida está em manifesta contrariedade à tese firmada pelo e. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.069, que assegurou às operadoras de plano de saúde o direito à dilação probatória nos casos em que houver dúvida razoável quanto ao caráter das cirurgias pleiteadas.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso comporta provimento
.

É fato que, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que podem causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Contudo, é imprescindível destacar que o contrato de plano de saúde se rege pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n. 9.656/1998.

Tais normas estabelecem que tratamentos de natureza estética podem ser excluídos da cobertura, salvo se demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário.

Assim, embora o STJ tenha consolidado o entendimento, no Tema 1069, reconhecendo que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde, a decisão de mérito depende da
análise casuística
. Veja-se:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

Melhor explicitando, sendo indiscutível e inequívoca a necessidade de se realizar reparações após cirurgias bariátricas, ou perceptível que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e
não estético
, é obrigação das operadoras de plano de saúde custear os procedimentos indicados.

Todavia,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

Logo, embora a Agravada alegue, nos autos de origem, que a negativa do plano de saúde é contrária ao Tema do STJ e a legislação pertinente,
tais normativos não asseguram cobertura irrestrita, sendo necessário comprovar a essencialidade dos procedimentos em cada caso concreto
.

Destarte,
in casu
, ainda que o laudo médico apresentado pela Agravada conste a necessidade de realização das cirurgias com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico que lhe acomete,
não há elementos suficientes, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravante
, especialmente diante da
natureza eletiva das intervenções
e da
ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional
.

Aliás, embora o laudo médico indique transtornos físicos e psicológicos, é relevante observar que se trata de
relatório elaborado pelo profissional que realiza as cirurgias, configurando possível conflito de interesse
. Ademais, a ausência de laudos complementares emitidos por outros especialistas compromete a comprovação inequívoca da urgência e da natureza reparadora dos procedimentos pleiteados.

Isso porque,
a classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador depende de circunstâncias individuais da paciente
, de acordo com a finalidade e necessidade médica específicas, sendo essencial uma avaliação detalhada para aclarar a natureza da intervenção e sua cobertura pelo plano de saúde.

Por certo,
a extensa lista de procedimentos postulados (
15 no total
) reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso
, com a devida instrução processual para verificar quais deles efetivamente se enquadram no conceito de cirurgias reparadoras essenciais e quais, eventualmente, podem ter caráter meramente estético.

Soma-se a isso a ausência de subsídios para comprovar o risco iminente de agravamento significativo da condição da Parte Agravada, caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato,
não sendo possível vislumbrar urgência que impeça a espera pelo julgamento do mérito da ação
.

De fato, não há que se falar em urgência em procedimentos que são eletivos por natureza, uma vez que sua realização não está vinculada à preservação de uma condição vital ou a riscos iminentes,
não restando configurada na espécie situação que justifique a imediata obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde
.

Assim sendo, forte em tais fundamentos,
tenho que resta evidenciada, no caso em apreço, a ocorrência do "
fumus boni iuris
" e "
periculum in mora
", a justificar a
concessão da tutela almejada neste recurso
.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente. Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
.”.
(TJ/MT. RAI 1017291-76.2024.8.11.0000. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/08/2024, DJE 28/08/2024; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUIZO DE ORIGEM - INSURGÊNCIA RECURSAL - NÃO ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DETERMINAR SE OS PROCEDIMENTOS POSSUEM CARATER REPARADOR OU MERAMENTE ESTÉTICO. 4. Recurso desprovido. 5. Tese de julgamento:
‘Não demonstrada, de maneira inequívoca, a urgência para realização procedimentos pós-cirurgia bariátrica, e havendo controvérsia sobre a sua natureza, isto é, se reparadores ou meramente estéticos, inviável a concessão da tutela pleiteada antes da realização da prova pericial’
.
”.
(TJ/SP. RAI 2377681-02.2024.8.26.0000. Relator Des. Fernando Marcondes, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/01/2025, DJE 23/01/2025; g. n.).

Em realidade, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Nesse particular, frise-se que
a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizará, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias
,
se estética
ou
reparadora
, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Ademais, a suspensão da decisão recorrida em nada prejudicará a Agravada, pois, sendo comprovado no curso da instrução probatória que as cirurgias vindicadas são de cunho funcional e reparador, nada impedirá o deferimento final da pretensão deduzida em juízo.

Na espécie, impõe-se cautela ao determinar o custeio imediato de cirurgias reparadoras em antecipação de tutela. Isso porque, tal medida, além de se revestir de caráter irreversível, possui o potencial de estabelecer precedentes que podem incentivas pedidos semelhantes, muitas vezes desprovidos de real necessidade e voltados para finalidades estéticas, em detrimento do propósito reparador.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
REFORMAR
a decisão agravada, pela qual se determinou que a Agravante custeasse, no prazo de 05 (cinco) dias, todas as cirurgias plásticas reparadoras pós bariátrica requestadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); ratificada a liminar recursal de ID. 263979794.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025